Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (DECADÊNCIA) DE FATO DIVERSO. ANÁLISE DO CONTEXTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO (ART. 226, II, CP). IRMÃO DO PADRASTO. RELAÇÃO DE AUTORIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), com agravante de violência doméstica (CP, art. 61, II, 'f') e causa de aumento por autoridade sobre a vítima (CP, art. 226, II). A defesa requer: (a) a nulidade da sentença, por suposta fundamentação em prova de fato atingido pela decadência; (b) a absolvição por insuficiência de provas; e (c) subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com o afastamento da causa de aumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se a condenação por um fato (toque libidinoso durante massagem) pode se fundamentar em provas de outro fato (introdução de dedo na vagina) cuja punibilidade foi extinta pela decadência, configurando nulidade; (ii) examinar se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima corroborada por outros depoimentos, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade; e (iii) analisar se a causa de aumento do art. 226, II, do CP, incide na hipótese de o agente ser "tio" por afinidade da vítima (irmão do padrasto).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da punibilidade de um dos fatos pela decadência não impede a análise global do conjunto probatório para a formação da convicção do julgador, especialmente para aferir a credibilidade da vítima e contextualizar a relação de abuso, o modus operandi e a intimidação exercida pelo agressor.
4. A condenação pelo ato libidinoso (toque durante a massagem) possui suporte probatório autônomo, baseado no depoimento firme, detalhado e coerente da vítima, prestado em juízo sob o contraditório, e devidamente corroborado pelos relatos da genitora e da irmã da vítima. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. Em crimes sexuais, usualmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando alinhada a outros elementos, como os depoimentos de familiares e as graves consequências psíquicas sofridas (tentativas de suicídio e tratamento psiquiátrico contínuo), que atestam a veracidade do trauma.
6. A alegação de que o ato (toque sutil) ocorreu na presença de terceiros que nada perceberam não infirma a prova, pois a audácia e a dissimulação são características compatíveis com abusos praticados no âmbito das relações domésticas e familiares.
7. A causa de aumento do art. 226, II, do CP não se restringe ao parentesco consanguíneo ou ao padrasto. Incide sobre o agente que, sendo "tio" por afinidade (irmão do padrasto), residindo próximo e tratando a vítima como "sobrinha de consideração", detinha, por qualquer título, autoridade sobre ela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento: "1. A extinção da punibilidade pela decadência de um dos atos de abuso sexual não impede a valoração desse fato como elemento de convicção para contextualizar a relação abusiva e aferir a credibilidade da vítima quanto aos demais fatos imputados. 2. A palavra da vítima em crimes de estupro de vulnerável, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos (como depoimentos de familiares e o trauma psíquico demonstrado), é suficiente para a condenação. 3. A causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, aplica-se ao agente que, sendo 'tio' por afinidade (irmão do padrasto), exerce autoridade sobre a vítima."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 33, § 2o, 'a', e § 3o, 59, 61, II, 'f', 217-A, e 226, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2054458, 0723468-05.2022.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/10/2025; Acórdão 1414840, 07063434920218070006, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022; Acórdão 1952404, 0749213-45.2022.8.07.0016, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024.